Tribunal: TJSP
Processo: 0001620-09.2017.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação Criminal – Artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro – Apelado absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP – Recurso ministerial pretendendo a condenação do réu, nos termos da denúncia – Procedência – Materialidade e autoria demostra pela prova oral, pois logo após ter ingerido álcool, foi abordado pelos milicianos, que constataram estar o acusado

Ementa:
Apelação Criminal – Artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro – Apelado absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP – Recurso ministerial pretendendo a condenação do réu, nos termos da denúncia – Procedência – Materialidade e autoria demostra pela prova oral, pois logo após ter ingerido álcool, foi abordado pelos milicianos, que constataram estar o acusado apresentando sinais de embriaguez, como desequilíbrio, andar cambaleante, hálito com odor, tendo se recusado a se submeter a teste de etilômetro e exame de sangue – Autoria delitiva evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares, além da confissão do réu – Além disso, insta frisar que a embriaguez ao volante é crime de perigo abstrato, revelando-se prescindível que a conduta do agente exponha a dano potencial a incolumidade de outrem – Diante da robustez do conjunto probatório, de rigor condenar o irrogado como incurso no art. 306 da Lei no 9.503/97 – Recurso do Ministério Público provido.